Tribunal: TJMT
Processo: 1063071-07.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063071-07.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NILSON RAFFAEL DO NASCIMENTO - CPF: 017.361.251-25 (RECORRIDO), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRENTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1063071-07.2022.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO SAFRA S.A

Polo Passivo

NILSON RAFFAEL DO NASCIMENTO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PROVENTOS DE MÁQUINA DE CARTÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE NA RETENÇÃO. NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS.
QUANTUM
ABRITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada à restituição, na forma simples, dos valores retidos indevidamente (R$ 1.271,30) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

2. Em suas razões recursais, suscita a preliminar de cerceamento de defesa, em razão da não expedição de ofício ao BANCO BRASILEIRO DE NEGÓCIOS S.A para que fornecesse o contrato de empréstimo que deu origem à retenção de valores. No mérito, pugna pela reforma da sentença pela desnecessidade de notificação do consumidor acerca do bloqueio, haja vista a prévia ciência dos termos do empréstimo.

3. A responsabilidade por providenciar o contrato de empréstimo que originou a retenção de valores não deve ser repassada ao juízo sentenciante quando plenamente possível a obtenção dos documentos pela parte interessada, situação que se verifica nos autos, haja vista a própria natureza da obrigação (retenção e repasse de valores para outra instituição), não havendo qualquer cerceamento de defesa quanto ao não acolhimento do pedido de expedição de ofício realizado pela parte recorrente.

4. Em que pese as alegações de que o bloqueio de valores é devido por conta da existência de instrumento contratual formalizado com outra instituição financeira, em que há expressa autorização para retenção de percentual dos lucros auferidos em vendas no cartão de crédito/débito, inexiste prova mínima dos autos acerca da regularidade do procedimento, sendo de incumbência da parte recorrente a solicitação do contrato autorizador ao banco interessado antes mesmo de proceder com o bloqueio de valores.

5. A questão da notificação do consumidor é secundária, pois absorvida pela irregularidade das retenções, verificada pela inexistência de documentos que comprovem sua validade, notadamente porque negada pela parte recorrida.

6. Falha na prestação de serviços configurada, o que enseja o dever de indenizar o consumidor pelos danos sofridos,

especialmente pelo bloqueio dos lucros auferidos pela parte recorrida.

7. O
quantum
indenizatório foi arbitrado em atenção ao critério da razoabilidade, não comportando reforma.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024